Tribunal: TJBA
Processo: 8004524-12.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004524-12.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO, NAIRA BARBOSA BASTOS

APELADO: CIRLENE DOS SANTOS SANTIAGO

Advogado(s)
:
EDICARLOS DOS SANTOS BRITO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação indenizatória com objetivo de obter a rescisão contratual em virtude do inadimplemento da ré, pleiteando a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

2. O juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Santo Antônio de Jesus julgou procedentes em parte os pedidos para declarar rescindido o contrato, condenando a ré à restituição dos valores pagos com correção monetária e juros, ao pagamento de 10% dos valores adimplidos, e a indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

3. Embargos de declaração rejeitados, levando a ré a interpor apelação alegando cerceamento de defesa por ausência de produção de provas e questionando a condenação na restituição dos valores e a aplicação de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem a produção de provas; e (ii) saber se é devida a condenação à devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada com base no princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 370), pois o juiz pode indeferir provas que julgue desnecessárias, quando já convencido pela documentação dos autos. Jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 925.704/MG) e entendimento deste tribunal sustentam que a decisão antecipada do mérito não configura cerceamento de defesa quando baseada em prova suficiente.

6. Quanto ao mérito, o atraso na entrega do lote foi injustificado, não havendo caso fortuito ou força maior que exclua a responsabilidade da ré, uma vez que as alegadas causas de atraso (burocracia administrativa, clima e pandemia) são previsíveis dentro do ramo de atividade exercido pela empresa. Aplicável o entendimento do STJ na Súmula 543, que impõe a restituição integral dos valores em casos de inadimplemento por culpa do promitente vendedor.

7. Em relação aos danos morais, configurou-se a frustração da expectativa do consumidor, considerando o valor substantivo investido e a realização pessoal envolvida. O valor de R$ 10.000,00 foi considerado razoável e proporcional, em consonância com precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença integralmente.

9. Tese de julgamento: Em casos de rescisão contratual por inadimplemento de promessa de compra e venda de imóvel, impõe-se a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor em face da culpa do vendedor. Danos morais são devidos quando o atraso na entrega gera frustração significativa da expectativa de obtenção do bem adquirido.

Dispositivos relevantes citados:

–
Código Civil, art. 475.

–
Código de Processo Civil, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:

–
Súmula 543, STJ.

–
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 925.704/MG.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004524-12.2022.8.05.0229
, em que figuram como apelante
LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP
e como apelada
CIRLENE DOS SANTOS SANTIAGO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .